Tribunal: STJ
Processo: 1017596-37.2019.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371000 - SP (2023/0169577-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARDIO
MEDICAL
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVANTE
: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
CAROLINE ARAUJO FERNANDES - SP340546
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R
PRETO
ADVOGADOS
: RENATO ANTONIO LOPES DELUCCA - SP126151
PAULO CÉSAR CAETANO CASTRO - SP135569
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO
PROVIDO.
1. A regra do
do CPC, que veda a cumulação de execuções por credores
art. 780
diversos, aplica-se exclusivamente ao processo de execução de título
extrajudicial e não pode ser estendida à ação monitória, que possui natureza
predominantemente cognitiva.
2. A afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito entre os
créditos das autoras, bem como a identidade do devedor, autoriza a formação de
litisconsórcio ativo facultativo, nos termos do
do CPC, especialmente
art. 113
em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
3. A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício processual
contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da
instrumentalidade das formas, previstos no
que impõem ao
CPC/2015,
magistrado o dever de saneamento e aproveitamento dos atos processuais.
4. A ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre a responsabilidade do
consignatário impede o conhecimento dessa matéria no recurso especial, por
falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e a sentença de primeiro
grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular
prosseguimento da ação monitória, admitido o litisconsórcio ativo.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52255628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ceed1e31-08ff-4ac2-8ac7-7c6ccec6465a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: ceed1e31-08ff-4ac2-8ac7-7c6ccec6465a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371000 - SP (2023/0169577-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARDIO
MEDICAL
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVANTE
: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
CAROLINE ARAUJO FERNANDES - SP340546
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R
PRETO
ADVOGADOS
: RENATO ANTONIO LOPES DELUCCA - SP126151
PAULO CÉSAR CAETANO CASTRO - SP135569
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
LITISCONSÓRCIO
ATIVO
FACULTATIVO.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO
PROVIDO.
1. A regra do
do CPC, que veda a cumulação de execuções por credores
art. 780
diversos, aplica-se exclusivamente ao processo de execução de título
extrajudicial e não pode ser estendida à ação monitória, que possui natureza
predominantemente cognitiva.
2. A afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito entre os
créditos das autoras, bem como a identidade do devedor, autoriza a formação de
litisconsórcio ativo facultativo, nos termos do
do CPC, especialmente
art. 113
em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
3. A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício processual
contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da
instrumentalidade das formas, previstos no
que impõem ao
CPC/2015,
magistrado o dever de saneamento e aproveitamento dos atos processuais.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

4. A ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre a responsabilidade do
consignatário impede o conhecimento dessa matéria no recurso especial, por
falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e a sentença de primeiro
grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular
prosseguimento da ação monitória, admitido o litisconsórcio ativo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARDIO MEDICAL
COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA e ENDOCÁRDIO MATERIAL MÉDICO LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls.
4044):

"Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos - Cumulação subjetiva no
polo ativo – Alegação de litisconsórcio ativo por afinidade – Pessoas jurídicas
de direito privado distintas que alegam ter realizado negócios jurídicos com a
embargante – Relações jurídicas diferentes - Caso que, pela proximidade com
execução, merece aplicação da limitação que se extrai do
do Código de
art. 780
Processo Civil – Impossibilidade de coligação de credores se os créditos
decorrem de relações jurídicas materiais distintas – Indevida criação de nova
hipótese de concurso particular de credores – Doutrina e precedentes –
Recurso desprovido."

Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls. 4060
/4065).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria sido indevidamente afastada a
(i) arts. 113, 700, § 5o, e 701 do CPC
possibilidade de litisconsórcio ativo por afinidade em monitória e, ainda, deveria ter sido
determinada a conversão do rito para o procedimento comum quando arguida insuficiência
documental, sendo a via monitória adequada às notas fiscais e comprovantes apresentados.
, pois a responsabilidade do consignatário pelas
(ii) arts. 534 e 535 do Código Civil
mercadorias recebidas em consignação teria sido desconsiderada, devendo o devedor pagar o preço
ou restituir, de modo que o inadimplemento confessado ensejaria a procedência da monitória.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 4101/4126).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, CARDIO MEDICAL COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. e
ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA. alegaram terem celebrado contratos de
com a requerida, com comprovação por notas fiscais
consignação de materiais médicos
eletrônicas, ARs e e-mails, apontando inadimplemento parcial e saldo de R$ 438.585,39.
Propuseram ação monitória, com fulcro nos arts. 700 e seguintes do CPC, requerendo mandado de
pagamento nos termos do
e a citação para eventual oposição de embargos (art. 702).
art. 701
Na sentença, rejeitou-se a prescrição e acolheu-se a impossibilidade de litisconsórcio
,
ativo (art. 113, CPC) bem como a inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil a
, julgando procedentes os embargos,
aparelhar a ação monitória (art. 700, I, CPC)
extinguindo
e cancelando o mandado monitório. Houve condenação solidária das autoras em
a ação monitória
despesas e honorários fixados em R$ 8.000,00, com correção pela tabela do TJSP e juros após o
trânsito em julgado (e-STJ, fls. 3918-3922).
No acórdão, negou-se provimento à apelação, mantendo-se a extinção sem resolução
do mérito (art. 485, IV, CPC), ao fundamento de que, dada a natureza da ação monitória e sua
proximidade com a execução (art. 771, CPC), incidiria a vedação do
do CPC à
art. 780
cumulação subjetiva no polo ativo quando os créditos decorrem de relações jurídicas
, evitando indevida coligação de credores; houve, ainda, majoração dos
materiais distintas
honorários sucumbenciais em R$ 800,00 (e-STJ, fls. 4043-4050).
A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em definir:
se é
(a)
possível a formação de litisconsórcio ativo facultativo em ação monitória por credores distintos,
com créditos oriundos de relações jurídicas autônomas, mas que guardam afinidade entre si por um
ponto comum de fato ou de direito; e, subsidiariamente,
se, diante da constatação de eventual
(b)
vício na formação do litisconsórcio ou inadequação do procedimento, o ordenamento jurídico
impõe ao julgador o dever de oportunizar a emenda da inicial para a sanação do vício, em
detrimento da extinção prematura do processo.
As recorrentes defendem que o acórdão impugnado, ao vedar a formação do
(i)
litisconsórcio ativo, violou o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 113
Assiste-lhes razão.
O Tribunal de origem, para afastar a incidência da regra geral sobre litisconsórcio,
partiu da premissa de que a ação monitória, por sua "
", deveria se
proximidade com a execução
submeter às restrições próprias do processo executivo, notadamente a vedação à coligação de
.
credores prevista no
do CPC
art. 780
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

Extrai-se do voto condutor do acórdão de apelação o seguinte excerto (e-STJ, fls. 4046):
"A possibilidade ou não da cumulação subjetiva na ação monitória exige
aprofundamento. Os recorrentes alegam que seria plenamente admissível o
litisconsórcio ativo facultativo por afinidade no caso em comento. Contudo, não
é assim que entendo.
As empresas embargadas são pessoas jurídicas distintas e, ainda que
integrantes de grupo econômico, celebraram relações jurídicas diferentes com
. Não há contrato escrito, mas há
a embargante
clara diferença de
, conforme se percebe da composição dos
representação das pessoas jurídicas
contratos sociais de p. 12/16 e 18/22 e procurações de p. 17 e 23. Nesse sentido,
cada uma das embargadas estabeleceu uma relação jurídica material
.
individualizada e distinta com a embargante
Tal situação pode até mesmo possibilitar a cumulação subjetiva em ações
por litisconsórcio ativo por afinidade. Porém, o presente caso se trata de uma
ação monitória, procedimento especial com a expedição do mandado
.
monitório que tem proximidade com a execução e cumprimento de sentença
Nesse sentido, entendo aplicável a regra do
do Código de Processo
art. 771
Civil, de modo que as limitações da execução se aplicam também ao caso em
tela.
Com isso em mente, entendo que não há possibilidade de cumulação
subjetiva no polo ativo do presente caso, já que o Código de Processo Civil
.
optou por não possibilitar a coligação de credores em seu art. 780
(...)
Portanto, diante da natureza jurídica da ação monitória, que se não é
exatamente executiva a isso muito se assemelha, entendo que há óbice na
. Vício este que macula
cumulação subjetiva ocorrida no polo ativo desta ação
a ação mesmo antes da apresentação dos embargos monitórios e deve ser
reconhecido, a fim de evitar a criação de indevida hipótese de concurso
particular de credores, como explicado por Araken de Assis e Teori Zavascki.
(...)
Portanto,
, inciso IV do
é caso de extinção da ação sem resolução do mérito
do Código de Processo Civil, observada a previsão do §3o do mesmo
art. 485
artigo."
Tal entendimento, com a devida vênia, não se coaduna com a natureza jurídica do
procedimento monitório nem com a sistemática do Código de Processo Civil de 2015. A ação
monitória constitui um instrumento processual de cognição sumária que visa a abreviar o caminho
para a obtenção de um título executivo judicial. Sua fase inaugural não é de execução, mas de
conhecimento, ainda que em rito especial. Apenas na hipótese de inércia do réu ou de rejeição dos
embargos monitórios é que se constituirá, de pleno direito, o título executivo, inaugurando-se, a
partir de então, a fase de cumprimento de sentença.
A regra do
do CPC, que veda a cumulação de execuções por credores diversos
art. 780
contra o mesmo devedor, salvo exceções legais, é norma restritiva e específica para o processo de
execução de título extrajudicial. Sua aplicação analógica a um procedimento de natureza
predominantemente cognitiva, como é a ação monitória, representa uma interpretação extensiva
, que contraria a própria finalidade do instituto monitório, concebido para conferir maior
indevida
celeridade e efetividade à tutela do crédito.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

Ademais, é importante ressaltar que a própria Terceira Turma desta Corte Superior, em
julgados recentes, tem demonstrado uma flexibilização na interpretação do
do CPC (e seu
art. 780
correspondente no Código de Processo Civil de 1973,
, admitindo a coligação de credores
art. 573)
em processo de execução quando verificados determinados requisitos.
Tal flexibilização visa a prestigiar a economia processual e a instrumentalidade das
formas, desde que não haja prejuízo à defesa do executado. Se mesmo no rigor do processo de
execução a vedação à coligação de credores é mitigada, com maior razão deve ser afastada sua
aplicação analógica e restritiva a um procedimento monitório, que possui uma fase de cognição
para que o devedor possa discutir amplamente a dívida.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
COLIGAÇÃO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 780
DO CPC/15. PRETENSÕES EXECUTIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA DE
EMISSÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONSTRUÇÃO
DE USINA HIDRELÉTRICA. IDENTIDADE DO DEVEDOR. JUÍZO
COMPETENTE PARA TODAS AS EXECUÇÕES. ECONOMIA PROCESSUAL.
OBSERVADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PRESERVADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO.
MAJORAÇÃO
SÚMULA 5/STJ.
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Embargos à execução opostos em
Recurso especial interposto em
29/01/14.
e concluso ao gabinete em
24/11/16
15/08/17.
2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de cumulação
subjetiva de credores na execução de título executivo extrajudicial - exegese do
do CPC/15.
art. 780,
3. É válida a cumulação de execuções em um só processo que aglutina
pretensões por um ponto em comum, de fato ou de direito, considerando
especialmente a economia processual daí advinda, sem prejuízo ao exercício do
direito de defesa.
4. Na hipótese concreta, as pretensões executivas foram movidas em conjunto,
considerando sua origem comum no Programa de Emissão de Cédulas de
Crédito Bancário para a construção da Pequena Central Hidrelétrica de
Apertadinho/RO. Configurada a identidade do devedor e a competência do
mesmo juiz para todas as execuções das cédulas de crédito bancário.
5. Assim, a coligação de credores no polo ativo da execução não desvirtuou a
finalidade precípua do processo executivo, de satisfazer o crédito executado
pelo modo mais efetivo ao credor e menos gravoso ao devedor, tampouco
retirou deste a possibilidade de exercer a ampla defesa.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários
advocatícios recursais.
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 1.688.154/SP,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
g.n.)
12/3/2019,
15/3/2019,

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS. NOTAS PROMISSÓRIAS.
DO CÓDIGO DE
ART. 573
PROCESSO CIVIL DE 1973. PRETENSÕES EXECUTIVAS. CUMULAÇÃO.
IDENTIDADE DE CREDORES. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
PREVALÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

2. Em regra, a execução conjunta de notas promissórias emitidas em favor de
credores distintos constitui hipótese fática de cumulação não autorizada pelo
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 573
3. Razoabilidade da tese que admite a coligação de credores na hipótese em
que se demonstra a existência de certa afinidade entre as pretensões
executórias por um ponto em comum, de fato ou de direito.
4. Em razão do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de
proceder com lealdade e boa-fé, esta Corte Superior não reconhece a
denominada "nulidade de algibeira", sobretudo quando dela não resulta
nenhum prejuízo à defesa da parte demandada.
5. Recurso especial não provido.
(
relator
, Terceira
REsp n. 1.707.324/MS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
19/6/2018,
25/6/2018,

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS EXECUTIVOS
EXTRAJUDIAIS. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE COISA
INCERTA. EXECUÇÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 573
1973.
VIOLAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS
EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA.
DEVEDORES DISTINTOS. AVALISTAS COMUNS. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 573 do Código de Processo Civil de 1973 faculta a satisfação de
diversas pretensões creditórias por intermédio de um único processo de
execução, desde que cumpridos os seguintes requisitos: (i) a identidade do
credor; (ii) a identidade do devedor e (iii) a competência do mesmo juiz para
todas as execuções.
2. A reunião de diferentes emitentes de cédulas de produto rural em uma única
execução exige a identidade de partes, circunstância que não se revela quando
há autonomia das relações obrigacionais e da responsabilidade dos devedores.
3. A execução conjunta de obrigações autônomas contra devedores distintos é
hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo
do Código de Processo Civil de 1973, mas, configura, na verdade, a
art. 573
vedada coligação de devedores.
4. Os títulos possuem endossantes/avalistas comuns, estando caracterizada a
identidade de partes em relação a eles, circunstância que autoriza a
continuidade do processo executivo exclusivamente em seu desfavor.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator
, Terceira
REsp n. 1.635.613/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/12/2016,
19/12/2016,

Esses julgados demonstram que a Terceira Turma do STJ, ao interpretar o
do
art. 780
CPC (e seu correspondente no CPC/73), tem flexibilizado a vedação à coligação de credores em
execução quando há um ponto em comum, de fato ou de direito, entre as pretensões executivas, a
identidade do devedor e a competência do mesmo juízo para todas as execuções. Tal flexibilização
visa a prestigiar os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, sem
prejuízo ao exercício do direito de defesa do executado. Se a própria execução, por sua natureza
mais restritiva, comporta tal interpretação, com maior razão a ação monitória, que confere ampla
oportunidade de defesa ao devedor por meio dos embargos monitórios, deve ser interpretada de
forma menos restritiva.
Na ausência de uma vedação expressa no capítulo que rege a ação monitória (arts. 700
a 702 do CPC), deve prevalecer a regra geral do litisconsórcio facultativo, disposta no
do
art. 113
CPC. Este dispositivo autoriza a cumulação de partes no mesmo processo quando, entre outras
hipóteses, "
".
ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

No caso concreto, as autoras, ora recorrentes, ajuizaram a demanda contra a mesma
devedora, a recorrida, com base em negócios jurídicos de mesma natureza (contratos de
consignação de material médico), evidenciando uma clara afinidade de questões que recomenda o
processamento conjunto, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração
do processo. A tramitação em conjunto, ademais, evita o risco de decisões conflitantes, que
poderiam advir do ajuizamento de ações individuais.
A identidade do devedor e a semelhança dos contratos configuram o ponto comum de
fato e de direito exigido pelo
do CPC, e a cumulação no polo ativo da ação monitória não
art. 113
se mostra prejudicial à defesa da parte requerida, que terá a oportunidade de opor embargos
monitórios e exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, ao aplicar a restrição do
do CPC em detrimento da regra geral e mais
art. 780
ampla do
do CPC, o Tribunal
incorreu em manifesta violação a este último
art. 113
a quo
dispositivo, merecendo reforma o acórdão recorrido neste ponto.
Ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade na formação do
(ii)
litisconsórcio, a solução adotada pelas instâncias ordinárias - a extinção do processo sem resolução
de mérito - destoa frontalmente dos princípios que norteiam o moderno direito processual civil, em
especial o da primazia do julgamento de mérito.
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece um sistema voltado para o
aproveitamento máximo dos atos processuais e para a sanação de vícios, a fim de que se alcance,
sempre que possível, uma decisão sobre o direito material controvertido. O
o do CPC é claro
art. 4
ao dispor que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
". Em complemento, o
do mesmo diploma legal determina
incluída a atividade satisfativa
art. 317
que, "antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte
".
oportunidade para, se possível, corrigir o vício
No acórdão que julgou os embargos de declaração, o Tribunal de Justiça paulista
consignou que a faculdade de conversão do rito, prevista no
§ 5o, do CPC, aplicar-se-ia
art. 700,
apenas na hipótese de "
", e não
dúvida quanto a idoneidade das provas documentais trazidas
quando houvesse "vício nos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
" (e-STJ, fls. 4064).
processo
Essa interpretação, contudo, é excessivamente restritiva e ignora o dever geral de
saneamento imposto ao magistrado. A eventual inadequação do litisconsórcio ativo é um vício
perfeitamente sanável. Caberia ao juízo de primeiro grau, ao constatar a suposta irregularidade,
intimar as autoras para emendar a petição inicial, nos termos do
do CPC, a fim de
art. 321
promoverem o desmembramento da ação em dois processos distintos, aproveitando-se os atos já
praticados. A extinção sumária do feito representa um formalismo exacerbado e antieconômico,
que vai de encontro à eficiência e à instrumentalidade do processo.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

Dessa forma, a decisão que extinguiu o processo sem oportunizar a correção do suposto
vício processual ofendeu a lógica do saneamento e do aproveitamento dos atos processuais, que
perpassa todo o Código de Processo Civil.
As recorrentes também apontam violação aos arts. 534 e 535 do Código Civil, que
(iii)
tratam da responsabilidade do consignatário no contrato estimatório.
Contudo, o exame dos autos revela que essa matéria, de cunho estritamente material,
. Tanto o acórdão da apelação (e-STJ, fls. 4043-
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem
4050) quanto o dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 4060-4065) limitaram-se a debater as
questões processuais relativas à formação do litisconsórcio e à possibilidade de conversão do rito,
mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito.
A ausência de deliberação, pelo Tribunal
, sobre a tese jurídica veiculada no
a quo
recurso especial impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, por absoluta falta de
prequestionamento. Incide, na espécie, o óbice da
.
Súmula 211/STJ
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE
ART. 422
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. ACORDO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a novação, que
não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo de novar.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice
da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a ser
exercitada pela parte credora.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.920.319/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/4/2025,
27/5/2025,

(iv) O recurso especial foi interposto também com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional. No entanto, os paradigmas colacionados para demonstrar a divergência
são oriundos do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida (Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo), o que atrai a incidência da
: "
Súmula 13/STJ
A divergência entre julgados do mesmo
".
Tribunal não enseja recurso especial
Assim, o recurso não pode ser conhecido por este fundamento.
(v) Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para anular o acórdão recorrido e a sentença de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José
do Rio Preto/SP para que dê regular prosseguimento à ação monitória, admitido o litisconsórcio
ativo.
Fica prejudicada a análise da majoração dos honorários advocatícios, devendo a
questão da sucumbência ser apreciada ao final da demanda.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:53
Código de Controle do Documento: a51659e0-6886-4d2e-889a-8c5dafbc8e12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.371.000 / SP
Número Registro: 2023/0169577-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10175963720198260576 1017596372019826057650000 20220000935007
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AGRAVANTE : ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - SP306589
CAROLINE ARAUJO FERNANDES - SP340546
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R PRETO
ADVOGADOS : RENATO ANTONIO LOPES DELUCCA - SP126151
PAULO CÉSAR CAETANO CASTRO - SP135569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
10/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52209799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: e9e988a5-7e8c-4d77-b8c2-37c07564b783

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: e9e988a5-7e8c-4d77-b8c2-37c07564b783